Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora parcial de salário e dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. A interpretação gramatical do texto do art. 833 IV e § 2o do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a intelecção sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC/02.
3. Ante a flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial, a mesma posição deve ser adotada em relação aos proventos de aposentadoria, ao saldo de conta corrente e às aplicações financeiras, as quais têm por objeto valores que não são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
4. A penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros regularmente auferidos não inviabiliza a subsistência digna dos devedores, ao tempo em que garante a satisfação do crédito e atribui efetividade à Execução.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.